Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703581-87.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CEZAR EMERIK APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Luiz Cezar Emerik contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A questão objeto do presente recurso amolda-se à tese submetida a julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21, qual seja, a questão da legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações públicas extintas no Distrito Federal. Houve o sobrestamento dos autos para aguardar o decurso do prazo para a interposição de recurso especial ou extraordinário contra o acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 (processo no 0723785-75.2023.8.07.0000) (id 71401713). As partes não se manifestaram sobre a decisão que determinou a suspensão do curso processual no prazo concedido (id 72340450 e 73436314). O apelante manifestou-se para requerer a retomada do trâmite processual e o julgamento do recurso, com o fundamento de que a sua legitimidade ativa foi apreciada e reconhecida no julgamento do agravo de instrumento no 0721039-74.2022.8.07.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 15.4.2024. Argumenta que a decisão que determinou a suspensão do processo violou a coisa julgada material (id 74654646). É o relatório. Decido. A irresignação contra a decisão de id 71401713, que determinou a suspensão do curso processual, foi acobertada pelos efeitos da preclusão temporal. O apelante não se manifestou no prazo concedido para essa finalidade e agora peticiona com o objetivo de que questão que não constitui fato novo ou superveniente seja apreciada. O artigo 507 do Código de Processo Civil dispõe que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O requerimento de retomada do curso processual não deve ser conhecido, pois está acobertado pelos efeitos da preclusão. Observo em consulta aos autos do processo no 0723785-75.2023.8.07.0000 que foi interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o acórdão que julgou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21. O prazo para o oferecimento de contrarrazões está em curso, após o qual o Presidente deste Tribunal de Justiça apreciará a admissibilidade dos aludidos recursos constitucionais. A suspensão dos processos pendentes até o julgamento de recursos pelos Tribunais Superiores assegura a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garante a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados e impede a existência de julgamentos conflitantes. Ante o exposto, não conheço do requerimento de retomada do curso processual em razão da sua inadmissibilidade. Determino o retorno dos autos ao arquivo provisório até decisão definitiva sobre os recursos especial e extraordinário interpostos, nos termos do art. 982, § 5o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator